Tribunal: STF
Processo: HC 230001
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Diana Ferreira em favor de Thiago Maciel Moraes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 833.618/MG.



     O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 30.4.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.



     Afirma que, na audiência de custódia do paciente, “o Juiz Plantonista – que, notadamente iria conceder a liberdade provisória – achou conveniente mudar sua decisão, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, unicamente em razão de que o suspeito não comprovou nos autos seu endereço físico e de trabalho”. (p. 2)



     Após a juntada dos documentos comprobatórios pela defesa técnica, todavia, o juízo manteve a constrição cautelar, em decisão que careceria de fundamentação concreta, e na qual foi consignado “não haver qualquer mudança no quadro fático-processual”. Dessa forma, a única motivação para a prisão seria a de o réu residir fora do distrito da culpa. (p. 6)



     Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita (p. 12). Acrescenta que se faz premente sua libertação para que possa retomar suas atividades laborais, sem prejuízo do vínculo trabalhista. (p. 13)



     Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 3.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Prestadas informações pela origem no eDOC 10.



    Juntada cópia integral dos autos da ação de origem no eDOC 12, que testificam a primariedade do paciente. (p. 165-177)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Os autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado acerca do pedido, uma vez que não suficientemente instruídos. Dessa maneira, a quaestio trazida à baila na exordial do writ não vislumbra o pretenso quadro claro e adequado à concessão da liminar, não sendo constatado, de plano, o fumus boni iuris do pedido, pois não há cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mantida pelos mesmos fundamentos pela decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.



    Sobre o tema, deve-se asseverar que, segundo orientação firmada no âmbito desta Corte, constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ”. (eDOC 3, p. 12)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    As decisões que cercearam a ambulação do paciente foram juntadas com a inicial. Trago a fundamentação do proclamado na audiência de custódia:



    “Considerando que na presente Audiência de Custódia, o custodiado expressamente relatou que não possui residência fixa em Juiz de Fora e que não possui parentes e amigos nesta cidade, sendo residente na cidade do Rio de Janeiro, onde alegou residir e trabalhar sem, contudo, comprovar nos autos endereço fixo e possível de intimação judicial, fica, por ora, indeferido, o pedido de prazo para juntada de documentação necessária. Em que pese o esforço da ilustre Defesa, no atual momento, mostra-se evidente que o custodiado, sem nenhuma relação de domicílio ou residência com a Comarca de Juiz de Fora, não pode fazer jus ao benefício da confiança, na medida em que o Juízo de Probabilidade de se esvair do distrito da culpa é muito alto, em detrimento da garantia da instrução processual que, ademais, comporta uma atenção, na medida em que, o ato praticado, embora sem violência, resultou em um concurso formal de atos com relatos de subtração e perdas de diversos celulares retirados de pessoas que estavam em um evento festivo. Assim, sem comprovação de vínculo jurídico com o distrito da culpa, tampouco comprovando sua ocupação regular e, ainda, tratando-se de fato a ser apurado em concurso formal, acompanho o parecer da IRMP, apresentado durante a audiência e, ante estas fundamentações, converto a prisão em flagrante em preventiva, com prazo de expedição de mandado de 10 anos, com as demais cautelas da lei”. (eDOC 3, p. 3)



    Em resposta ao pedido de liberdade provisória, em que acostados os documentos pessoais do paciente (nesses autos- eDOC 2), foi decidido:



    “Indefiro pedido de revogação da prisão preventiva – ID.9812739491, por não haver qualquer mudança no quadro fático-processual, permanecendo inalteradas as hipóteses legais e os requisitos ensejadores da segregação, que possui natureza cautelar, tratando d. Defensor de valorizar sobremaneira condições pessoais que, por si só, não garantem a concessão da liberdade, como pontuado pelo e. TJMG (citação jurisprudencial), além de enfatizar elementos que serão aferidos em momento próximo futuro, eis que atinentes ao próprio meritum causae. Friso ser acusado natural de Castanhal/PA, o que, a princípio, justifica primariedade ostentada nesta Comarca, tanto que comprovante de endereço adunado pela i. Defesa remete a cidade do Rio de Janeiro/RJ – ID.9812763167, tornando ainda mais temerária sua soltura, eis que residente fora do distrito da culpa. Ademais, acusado perpetrou delitos de furto mediante destreza avultando 03 (três) patrimônios distintos, em evento realizado no interior do ‘Expominas’, quando fingiu se encontrar bêbado para perpetrar práticas delitivas. Em especial, também incorporo o que já constou da decisão combatida no APFD – ID.9794154501 e a manifestação do i. RMP de ID.9815561911”. (eDOC 3, p. 5)



    Como observado pelo impetrante, causa estranheza a afirmação do segundo julgador de que não teria ocorrido alteração no quadro fático-processual, quando em realidade houve o afastamento da motivação para a prisão preventiva.



    O modus operandi citado não destoa do esperado para os crimes de furto mediante destreza. 



    Da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 213.462 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente